Tribunal: TJSP
Processo: 2211286-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MATÉRIA MANIFESTAMENTE DE CONTEÚDO INFRINGENTE - ERRO MATERIAL AUSENTE - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE CONFUNDIR INADMISSÍVEL - PRINCÍPIO DA LEALDADE E VERACIDADE PROCESSUAIS - SEGURO FIANÇA VULTOSO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO - ADVERTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.